Tribunal: STF
Processo: RE 85312
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO DE ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR
PREJUDICIAL DE OCORRER CAUSA QUE OBSTARIA O CONHECIMENTO DE RECURSO,
QUAL SEJA, A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA O DESPACHO
QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
II. EMBARGOS RECEBIDOS, COM A REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.